Tribunal: TJDFT
Processo: 0003721-37.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS NÃO CONCLUÍDO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO NA RAZÃO DE 1/3. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível o pleito de desclassificação do crime de furto qualificado para o de exercício arbitrário das próprias razões, a pretexto de que o réu tentava subtrair bens do estabelecimento em que trabalhava com o viso de quitar o valor do salário não pago, quando não há provas do alegado inadimplemento.
2. Constatada a ausência de inversão da posse da res furtiva, não percorrendo todo o iter criminis do furto qualificado, impõe-se o reconhecimento da tentativa.
3. A doutrina e a jurisprudência se posicionam no sentido de que o magistrado, para eleger a fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) no caso concreto, deve levar em consideração o iter criminis percorrido (teoria objetiva), ou seja, a diminuição será maior quanto mais distante o agente ficar da consumação do crime, bem como a diminuição será menor quanto mais o agente se aproximar da consumação do delito, como no caso em questão.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.